Tribunal: TJBA
Processo: 8015484-57.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015484-57.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s): IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, ALINE NASCIMENTO BAPTISTA DE OLIVEIRA

APELADO: LINDOMAR OLIVEIRA COSTA

Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, MATHEUS SILVA E SILVA, IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO APROPRIADO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA R
ECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
INÉRCIA.
DESERÇÃO. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória proposta por autor em face do réu, visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora.

2. O Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Interposta apelação cível pelo réu, com pedido de gratuidade da justiça, foi o requerimento indeferido pela relatoria em decisão monocrática, com determinação de recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

4. O apelante deixou de efetuar o recolhimento e requereu apenas a redução ou parcelamento do valor das custas, ensejando nova decisão monocrática que declarou o recurso deserto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, sustentando que a ausência de recolhimento não configuraria inércia, mas exercício do direito de acesso à justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de redução ou parcelamento das custas, apresentado após o indeferimento da gratuidade, é suficiente para afastar a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 1.007 do CPC impõe à parte recorrente o dever de recolher o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. Indeferida a gratuidade da justiça, a parte deve cumprir a determinação judicial para pagamento integral das custas ou impugnar o indeferimento por meio do recurso próprio.

8. A mera petição reiterando o pedido de gratuidade, ou pleiteando redução do valor das custas sem recolhimento, não tem o condão de suspender o prazo nem de afastar a deserção.

9. Configura-se a preclusão temporal quanto à discussão da hipossuficiência quando o indeferimento da gratuidade não é impugnado tempestivamente.

10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que, após o indeferimento da justiça gratuita, a falta de recolhimento do preparo no prazo assinalado implica deserção, ainda que a parte alegue boa-fé ou impossibilidade financeira (TJ-BA, AgInt n. 8051515-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, DJe 20/12/2024; AgInt n. 8000309-27.2016.8.05.0124, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, DJe 05/06/2023).

11. Dessa forma, a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção observou estritamente os pressupostos processuais, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção.

Tese de julgamento: “O pedido de redução ou parcelamento das custas processuais, formulado após o indeferimento da gratuidade da justiça, sem o recolhimento integral do preparo no prazo legal, não afasta a deserção do recurso, operando-se a preclusão quanto à discussão da hipossuficiência financeira.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 1.007, §§ 2º, 4º e 5º; 932, III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA – AgInt n. 8051515-83.2024.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJe 20/12/2024.

TJ-BA – AgInt n. 8000309-27.2016.8.05.0124, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 05/06/2023.

TJ-BA – AgInt n. 8003328-29.2019.8.05.0191, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, DJe 16/02/2022.

TJ-BA – AgInt n. 8001625-06.2019.8.05.0113, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 15/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015484-57.2020.8.05.0080

em que figuram como
Agravante

IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA
e Agravado

LINDOMAR OLIVEIRA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora